Tribunal: TJDFT
Processo: 0704627-53.2022.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704627-53.2022.8.07.0005 RECORRENTE: BRUNO NUNES VIANNA DOURADO RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMOS COM DESCONTO EM CONTA CORRENTE. RESP N. 1.863.973/SP. TEMA 1.085. PACTA SUNT SERVANDA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. DESCONTOS PREVISTOS CONTRATUALMENTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. 1. Os empréstimos com desconto em conta corrente não são objeto de legislação específica e constituem relação jurídica autônoma e independente, firmada livremente entre o titular da conta salário e a instituição financeira. 2. O STJ, no julgamento do REsp n. 1.863.973/SP, fixou a seguinte tese: “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. 3. Na espécie, não há que se falar em limitação de descontos em conta corrente e, diante da divergência entre as partes, cabe aferir se há autorização contratual para os descontos realizados. 4. Por não haver ilicitude nos descontos procedidos pela instituição financeira, não pode ser acolhida a alegação de violação à esfera extrapatrimonial do autor, portanto, incabível indenização por danos morais. 5. Apelações conhecidas e não providas. Unânime. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 1°, § 1°, da Lei 10.820/2003, defendendo o cabimento da limitação de descontos relativos a empréstimos consignados em valor superior a 30% de sua remuneração mensal. Aponta que os valores estão sendo descontados irregularmente de sua conta corrente diante da ausência de autorização contratual expressa. Assevera que a natureza de empréstimo consignado deve ser considerada para a limitação legal, ainda que os descontos estejam sendo realizados em conta corrente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido no tocante ao apontado malferimento do artigo 1°, § 1°, da Lei 10.820/2003. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010